Tribunal: TJSP
Processo: 1005474-60.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Financiamento de veículo. Roubo do automóvel. Negociação para quitação em empréstimo. Oferta de desconto para pagamento à vista. Anuência do consumidor. Credora que, posteriormente, interrompeu as tratativas e não emitiu o boleto. Descabimento. Obrigação de cumprir as condições negociadas. Reconhecimento. Danos morais. Inscrição da dívida que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Financiamento de veículo. Roubo do automóvel. Negociação para quitação em empréstimo. Oferta de desconto para pagamento à vista. Anuência do consumidor. Credora que, posteriormente, interrompeu as tratativas e não emitiu o boleto. Descabimento. Obrigação de cumprir as condições negociadas. Reconhecimento. Danos morais. Inscrição da dívida que perdura ante a recusa da instituição financeira em fornecer meios para quitação. Lesão à honra objetiva do consumidor. Reconhecimento. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.